Tribunal: STF
Processo: MS 37226
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU SOLICITAÇÕES DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO A OUTRO RELATOR E DE DESENTRANHAMENTO DE ACÓRDÃO ANULADO. ART. 144 DO CPC, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO TCU, QUE VEICULA ELENCO TAXATIVO DE HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO HISTÓRICO PROCESSUAL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO ANULADO NOS AUTOS DO PROCESSO TC Nº 007.505/2016-7. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ULTRAJE CONCRETO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    1. As hipóteses de impedimento veiculadas no art. 144 do CPC, subsidiariamente aplicável ao Tribunal de Contas da União, não admitem interpretação ampliativa.



    2. A anulação de acórdão, por vício na publicação da pauta de julgamento, não se amolda a quaisquer das restritas hipóteses indicadas no art. 144 do CPC.



    3. A manutenção do acórdão anulado por vício procedimental, nos autos do processo TC nº 007.505/2016-7, além de pertinente para a preservação do histórico processual, não configura ultraje às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    4. Não há falar em nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. Precedentes.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.